Tribunal: STF
Processo: Rcl 54315
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos da PET n.º 5007825-38.2022.4.04.7000, que indeferiu acesso a “elementos de prova já documentados, que inequivocamente dizem respeito ao exercício do direito de defesa”, por suposta violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a defesa constituída que (a) “o Reclamante está sendo reiteradamente intimado para apresentar informações a respeito de uma conta mantida no Banco CIC, da Suíça”, em razão de “uma ‘petição’ do Ministério Público Federal, na qual informou-se ao Juízo da 13ª Vara Federal da Curitiba/PR, em 15.02.2022, o bloqueio de US$ 3.279.445,00”; (b) “desde então a Defesa vem buscando a origem da informação que levou o Ministério Público Federal a pugnar pela cooperação jurídica internacional”.



    Sustenta, nesse contexto, que o reclamante foi intimado para se manifestar sobre a constrição de bens mantidos no exterior, sem que a ele tenha sido disponibilizado acesso aos elementos ensejadores da medida gravosa, que “estão documentados e foram juntados aos autos, com visualização exclusiva do Ministério Público e do Juízo”, o que fere o contraditório e a paridade de armas. 



    Aduz que a convenção internacional acerca do sigilo das informações pretendidas pela Defesa não prevalece sobre a garantia constitucional de acesso aos elementos de prova já documentados aos autos e que digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Ressalta, nesse sentido, que impedir o acesso a elementos indispensáveis ao esclarecimento dos motivos que ensejaram a imposição da medida gravosa representaria inevitável cerceamento ao direito de defesa. 



    Com essas considerações, requer “o recebimento e processamento da presente reclamação, provendo-a”, “a fim de que seja concedido ao Reclamante acesso aos documentos mantidos sob sigilo, assim como os correlatos, notadamente aqueles advindos da ‘unidade de inteligência financeira integrante do Grupo Egmont’ relacionados a Marcus Pinto Rola e Plumroad Overseas INC”. 



    Em decisão prolatada em 1º.7.2022 (e.Doc. 17), indeferi o pedido liminar. 



    Foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 24).



    Por intermédio da Petição 59.509/2022 (e.Docs. 28 e 29), a defesa sustenta que deve incidir ao caso a compreensão externada pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes na RCL 54.829/SP.



    Em manifestação protocolada aos autos em 16.8.2022, a Procuradoria-Geral da República opina pela “negativa de seguimento à reclamação, ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido” (e.Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    2. Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 



    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 



    3. Como adiantado, o reclamante pretende obter acesso a todos os “documentos mantidos sob sigilo, assim como os correlatos, notadamente aqueles advindos da ‘unidade de inteligência financeira integrante do Grupo Egmont’ relacionados a Marcus Pinto Rola e Plumroad Overseas INC”, sob o fundamento de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14, assim redigido:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em procedimento criminal dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, as informações devem dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade; bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. 



    Esse cenário, a meu ver, concilia, de um lado, o exercício da ampla defesa e do contraditório e, de outro, o êxito da apuração levada a cabo pelos órgãos de persecução penal.



    Conforme relatado, Marcos Pinto Rola responde à Ação Penal nº 5057686-95.2019.4.04.7000 perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no bojo da qual foi apensada a PET n. 5007825-38.2022.4.04.7000/PR, em que o Ministério Público Federal informa o bloqueio de US$ 3.279.445,00 na conta 4267253, no Bank Cic, pertencente ao reclamante, ao tempo em que solicita a apresentação de “documentos que atestem a regularidade e licitude da origem dos recursos utilizados para abertura da conta”, diante do questionamento das autoridades Suíças acerca do desbloqueio de parte dos valores, em requerimento a elas dirigido pela defesa do reclamante. 



    Na perspectiva da defesa, a juntada aos autos de cópia do Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 299/2021 (e.Doc. 7) não foi suficiente ao esclarecimento da origem das informações que levaram o Ministério Público Federal a requerer o congelamento dos ativos, eis que nele consta breve citação acerca da existência de conta cujo beneficiário seria o reclamante, destituído de documentação essencial ao exercício do direito de defesa. 



    No caso concreto, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR indeferiu o pedido de acesso dos documentos pretendidos, juntados pelo Ministério Público Federal nos autos da PET n. 5007825-38.2022.4.04.7000, distribuída por dependência à Ação Penal n. 5057686-95.2019.4.04.7000 (e.Doc. 14). Na oportunidade, o magistrado assentou que o Relatório de Inteligência Financeira não seria franqueado à Defesa do reclamante, eis que “amealha informações de inteligência fornecidas por unidades financeiras estrangeiras e foi utilizado sem desviar da finalidade pública cogente”, sendo que a “manutenção do seu sigilo é imperativa para atender a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no que se refere à pertinência ao sistema de combate à lavagem de dinheiro”. 



    Em informações coligidas aos autos, a autoridade reclamada prestou relevantes esclarecimentos acerca das circunstâncias fáticas e processuais subjacentes ao ato reclamado, a seguir transcritas (e.Doc. 24): 



    “O MPF encaminhou as Autoridades da Suíça o Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 299/2021, solicitando, linhas gerais, quebras e o bloqueio da conta 4267253, em nome da PLUMROAD OVERSEAS INC (RUBIKCUBE), junto ao Bank CIC, na Suíça, vinculada ao ora Reclamante. 



    Cópia desse procedimento consta no evento 10 dos autos da Petição 5007825-38.2022.4.04.7000. 



    No bojo do requerimento internacional formulado pelo MPF constou o seguinte sobre a aludida conta e o investigado: 



    ‘Recentemente, o MPF apurou que a instituição financeira Corner Bank (Overseas) Limited Nassau teria abrigado duas contas corporativas de trusts relacionadas ao acusado, já encerradas. 



    A conta de nº 493759, aberta em 05/02/13 em nome da empresa offshore PLUMROAD OVERSEAS INC (RUBIKCUBE), teria como signatário a pessoa de DIEGO COLOMBO, e como beneficiário final THE TROMBINI SETTLEMENT — SOR TRUSTEES (NZ) LIMITED. Em 23/08/18, o valor total de ativos nesta conta era de CHF 1.988.418,73. 



    Ocorre que o titular da conta teria decidido encerrá-la, de modo que os ativos financeiros foram transferidos para o beneficiário da empresa PLUMORAD OVERSEAS INC (RUBIKCUBE), identificado como o réu MARCUS PINTO ROLA, na conta de no 4267253 junto ao Banque CIC Suisse. Teria sido transferido o valor total de CHF 1.275.640,00 em dinheiro e títulos. 



    Nesse contexto, tendo em vista que as medidas já tomadas até o presente momento não foram suficientes para acautelar, no Brasil, patrimônio suficiente do réu MARCUS PINTO ROLA, com o objetivo de garantir a recuperação de ativos oriundos de crimes praticados contra a estatal brasileira, pede-se auxílio das autoridades estrangeiras para: (1) obter dados e documentos referentes as contas pertencentes ao investigado; e (2) bloquear eventuais ativos existentes, para garantir o resultado útil da ação penal a que o acusado responde e promover a repatriado de valores possivelmente decorrentes da prática de crimes’. 



    As Autoridades da Suíça implementaram as medidas requeridas, logrando indisponibilizar USD 3.279.445,00 na conta da PLUMROAD OVERSEAS INC (RUBIKCUBE). 



    A Defesa do ora Reclamante requereu perante o Ministério Publico da Suíça que o bloqueio ficasse limitado a USD 450.000,00. A tese defensiva, em síntese, é que esse seria o montante suficiente a garantir o confisco e reparação de danos instrumental a Ação Penal 5057686-95.2019.4.04.7000, que MARCUS PINTO ROLA responde perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. 



    As Autoridades da Suíça questionaram o MPF a respeito do desbloqueio requerido. 



    O MPF, por sua vez, antes de responder, distribuiu a referida Petição 5007825-38.2022.4.04.7000, perante a 13º Vara Federal de Curitiba/PR. Ali, requereu a intimação da Defesa do ora Reclamante ‘para apresentar documentos que atestem a regularidade e licitude da origem dos recursos utilizados para abertura da conta 4267253 no BANK CIC, da Suíça’. 



    A Defesa questionou de que maneira o MPF descobriu a existência da aludida conta supostamente mantida pelo Reclamante na Suíça. 



    O MPF esclareceu que a informação acerca da existência e vinculação da conta ao Reclamante foi transmitida por meio de dados de inteligência, circularizados por unidades de inteligência financeira estrangeiras, integrantes do Grupo Egmont. 



    O Brasil integra o Grupo Egmont por meio do COAF. 



    Referido Grupo congrega importantes unidades de inteligência financeira de diversos países que, entre si, compartilham reservadamente informações destinadas a coibir a lavagem de dinheiro e o terrorismo. 



    A adesão do Brasil ao Grupo Egmont demonstra alinhamento ao modelo de difusão direta de informações financeiras destinadas ao combate e prevenção da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, o que é propagado como boa pratica internacional no combate a lavagem transnacional, além de demonstrar comprometimento com as diretivas do Grupo de Ação Financeira - GAFI, do qual o Brasil faz parte desde 1999, especialmente em relação a sua Recomendação 29:



     Os países deveriam estabelecer uma unidade de inteligência financeira (UIF) que sirva como um centro nacional de recebimento e análise de: (a) comunicações de operações suspeitas; e (b) outras informações relevantes sobre lavagem de dinheiro, crimes antecedentes e financiamento do terrorismo, e de disseminação dos resultados de tal análise. A UIF deveria ser capaz de obter informações adicionais das entidades comunicantes e ter acesso rápido a informações financeiras, administrativas e de investigação que necessite para desempenhar suas funções adequadamente. 



    Ainda, o item 13 da nota explicativa da aludida Recomendação, que trata especificamente do Grupo Egmont. 



    ‘G. GRUPO DE EGMONT 13. Os países deveriam se assegurar de que a UIF se refira a Declaração de Propósitos do Grupo Egmont e seus Princípios de Troca de Informações entre Unidades de Inteligência Financeira para casos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (estes documentos estabelecem importantes orientações a respeito do papel e das funções das UIFs, e dos mecanismos de troca de informações entre as UIFs). A UIF deverá se inscrever como membro do Grupo Egmont’. 



    Nesse sentido, o efetivo compartilhamento de dados potencialmente úteis a coarctar a lavagem de dinheiro, tal como os recebidos pelo COAF e transmitidos ao MPF, concretiza a finalidade publica almejada pela Republica Federativa do Brasil ao ingressar no Grupo Egmont.



    Segundo o MPF, as informações de inteligência que foram recebidas não poderiam ser utilizadas como prova em processo ou investigação criminais. No entanto, poderiam ser utilizadas para subsidiar pedido de cooperação internacional desde que não houvesse menção a unidade de inteligência de origem dos dados e nem ao relatório de inteligência com que amealhou tais dados. 



    Diante disso, consignei, em decisão de 22/06/2022, nos autos da Petição 5007825-38.2022.4.04.7000, que essas informações de inteligência não seriam disponibilizadas a Defesa do ora Reclamante:



    ‘Adianto que o Relatório de Inteligência Financeira, juntado pelo MPF, não será franqueado à Defesa de MARCUS PINTO ROLA. O documento, como salientado, amealha informações de inteligência fornecidas por unidades financeiras estrangeiras e foi utilizado sem desviar da finalidade publica cogente. A manutenção do seu sigilo é imperativa para atender a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no que se refere a pertinência ao sistema de combate à lavagem de dinheiro’. 



    Os limites para uso das informações de inteligência não foram estabelecidos pelo MPF, mas pela Unidade Financeira da origem do dado transmitido. Em relatório complementar ao relatório estrangeiro, compartilhado pelo COAF com o MPF, constou o seguinte: 



    ‘1.1 Este Relatório relaciona-se ao RIF 55746. O uso das informações contidas no relatório foi autorizado somente como informação de inteligência. Este RIF não poderá ser juntado em processos judiciais ou outros procedimentos formais. 



    1.2 Foi autorizado o uso das informações do RIF 55746 em pedidos de cooperação jurídica internacional para as Bahamas e Suíça. Destaca-se, por fim, que não deverá ser feita menção direta da autoridade estrangeira como fonte das informações disseminadas no RIF 55746 nos respectivos pedidos de cooperação Jurídica internacional, sob pena de violação das regras do Grupo de Egmont’. 



    O principio da especialidade do uso da prova consta nos Princípios da Intercambio de Informações entre Unidades de Inteligência Financeira, do Grupo Egmont, aprovado pelos Chefes das Unidades de Inteligência Financeira, órgão de diretivo do Grupo Egmont, em julho de 2013: 



    ‘32. A informação intercambiada deve ser utilizada apenas para o propósito para o qual a informação foi solicitada ou fornecida. Qualquer divulgação da informação para outras autoridades ou terceiros, ou qualquer uso da informação para propósitos administrativo, investigativo, persecutório ou judicial, além dos originalmente aprovados, deve estar sujeito a prévia autorização da UIF [Unidade de Inteligência Financeira] requerida’. 



    No preâmbulo dos Princípios Egmont sobre compartilhamento entre Unidades de Inteligência Financeira, referidos supra, consta que se trata de normativa obrigatória para seus membros, ficando os casos de descumprimento sujeitos a providências por falta de compliance: 



    ‘Esses Princípios são obrigatórios. Portanto, casos de significante e relevante não-compliance ficarão sujeitos ao Processo de Suporte e Cumprimento do Grupo Egmont". 



    O intercâmbio de informações entre Unidades de Inteligência Financeira integrantes do Grupo Egmont desenvolve-se sob o princípio da reciprocidade, nos termos do que consta na parte inicial do principio 11 sobre compartilhamento de informações entre UIFs: 



    ‘11. UIFs [Unidades de Inteligência Financeira] devem intercambiar informação livremente, espontaneamente e sob requerimento, com base na reciprocidade. (...)’. 



    O Brasil, portanto, não prescinde de cumprir com o que se comprometeu se espera que Unidades de Inteligência Financeira estrangeiras atendam a seus requerimentos, sob o canal do Grupo Egmont. 



    Ao decidir não franquear à Defesa do Reclamante acesso a dados oriundos de Unidade de Inteligência Financeira estrangeira, reputei que caberia a este Julgador chancelar as acertadas opções internacionais da República Federativa do Brasil. 



    Além disso, nos termos do que consignei na decisão que proferi em 22/06/2022, na Petição 5007825-38.2022.4.04.7000, os dados de inteligência obtidos pelo MPF foram utilizados para formalizar pedido de cooperação internacional sob os limites de utilização da prova estabelecidos pela UIF de origem e parâmetros de gestão de informação estabelecidos pelo Grupo Egmont. 



    Não houve qualquer indício de que as informações foram utilizadas à prática de atos à margem do interesse público. 



    Insta salientar, ainda, que o documento sigiloso com informações transmitidas pela Unidade de Inteligência Financeira estrangeira não foi incorporado a procedimento persecutório criminal. Isso, ao ver deste Julgador, não constituiu expediente destinado a ocultação de evidências, mas mera observância do princípio da especialidade da prova (a qual não poderia ser juntada em qualquer tipo de caderno persecutório).



    De todo modo, muito embora o suporte material utilizado para fixar a informação de inteligência recebida pelo COAF e transmitida ao MPF não tenha sido disponibilizado a Defesa, a informação em si constou no Pedido Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal FTLJ 299/2021, conforme transcrito supra, e esse procedimento de cooperação internacional foi franqueado a Defesa do ora Reclamante. 



    Isto é, a Defesa não obteve acesso ao suporte destinado a fixar a informação de inteligência, mas acabou obtendo acesso a informação em si, o que, ao ver deste Julgador, é suficiente para, nesse contexto, atender ao direito de informação do ora Reclamante. 



    Era o que me cumpria informar”. 



    Como se observa, o cerne da controvérsia posta a julgamento consiste em saber se o resguardo do sigilo do relatório que deu suporte à fixação da informação de inteligência compartilhado por Unidade de Inteligência Financeira (UIF), via plataforma internacional de intercâmbio de informações do Grupo Egmont, configura ofensa à Súmula Vinculante n. 14. 



    Cumpre rememorar que a postulação de acesso tem como objeto “documentos mantidos sob sigilo, assim como os correlatos, notadamente aqueles advindos da ‘unidade de inteligência financeira integrante do Grupo Egmont’ relacionados a Marcus Pinto Rola e Plumroad Overseas INC”, na sua forma original de transmissão pela plataforma de difusão da comunidade internacional.



    No que concerne ao Grupo de Egmont, organismo internacional integrado por conglomerado de Unidades de Inteligência Financeira de países participantes, tem-se que a sua criação atendeu à necessidade de se implantar uma rede de segurança adequada à cooperação internacional, voltada a promover o intercâmbio de informações financeiras suspeitas relativas à lavagem de dinheiro e ao financiamento de terrorismo.



    A participação do Brasil no Grupo de Egmont é consectário de sua progressiva trajetória, no plano internacional e doméstico, no enfrentamento à lavagem de capitais. 



    A partir da ratificação da Convenção de Viena em 1991, o país comprometeu-se a criminalizar a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, o que veio a ocorrer com a edição da Lei 9.613/1998 (atualizada em 2012), por meio da qual foi ainda criado o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão de controle e prevenção à prática do aludido delito.



    Além disso, o país também incorporou à ordem jurídica pátria importantes documentos internacionais concernentes ao tema, a exemplo da Convenção de Palermo (em 2004) e de Mérida (em 2006). 



    Em 1999, tornou-se membro pleno do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e passou a assumir o compromisso de promover políticas nacionais e de cooperação internacional no combate à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo.



    Nesse mesmo ano, o Brasil, por intermédio da sua agência de inteligência, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), aderiu ao Grupo de Egmont, quando passou a atuar nessa plataforma de intercâmbio de dados suspeitos.



    A participação do país na comunidade Egmont vai ao encontro dos compromissos assumidos anteriormente junto ao Grupo de Ação Financeira – GAFI, cujas diretrizes apontam tanto para o tratamento das informações quanto para a preservação do respectivo sigilo. 



    Depreende-se da Recomendação 29 (aprovada em 2012): 



     “Os países deveriam estabelecer uma unidade de inteligência financeira (UIF) que sirva como um centro nacional de recebimento e análise de: (a) comunicações de operações suspeitas; e (b) outras informações relevantes sobre lavagem de dinheiro, crimes antecedentes e financiamento do terrorismo, e de disseminação dos resultados de tal análise. A UIF deveria ser capaz de obter informações adicionais das entidades comunicantes e ter acesso rápido a informações financeiras, administrativas e de investigação que necessite para desempenhar suas funções adequadamente”. 



    Da nota explicativa da Recomendação n. 29, tem-se ainda o item 13, específico quanto ao Grupo de Egmont: 



    “G. GRUPO DE EGMONT 13 



    Os países deveriam se assegurar de que a UIF se refira à Declaração de Propósitos do Grupo Egmont e seus Princípios de Troca de Informações entre Unidades de Inteligência Financeira para casos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (estes documentos estabelecem importantes orientações a respeito do papel e das funções das UIF’s, e dos mecanismos de troca de informações entre as UIF’s). A UIF deverá se inscrever como membro do Grupo Egmont”. 



    Acerca dos propósitos e princípios de troca de informações do Grupo Egmont, sobressaem os esclarecimentos da Procuradoria-Geral da República, secundada por informações disponíveis no sítio eletrônico do organismo internacional (e.Doc. 31): 



    “Com efeito, em se tratando de informações de inteligência, ainda que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) estrangeira compartilhe o RIF e lhe autorize o uso, constitui regra do Grupo Egmont que o teor do relatório não seja sequer juntado no bojo de procedimentos domésticos, entre os quais pedidos de cooperação jurídica internacional, tampouco que seja dado conhecimento a respeito da UIF emissora, a fim de manter-se aquecido, operante e eficiente o intercâmbio de dados.



     Nesse sentido, violações aos princípios de intercâmbio de informações adotados pelo Grupo Egmont sujeitam-se a ‘Processo de Suporte e Cumprimento’ (fl. 605) que, por sua vez, pode resultar na suspensão ou na perda do status de membro da UIF infratora. Tais sanções, caso eventualmente aplicadas, possuiriam o condão de limitar ou de definitivamente comprometer a troca de informações de inteligência financeira do Brasil com suas contrapartes estrangeiras, o que não se pode admitir”. 



    A importância do Grupo de Egmont pode ser visualizada pela divulgação, em setembro de 2001, da compilação de 100 (cem) casos exitosos de combate à lavagem de dinheiro, verificados em vários lugares do mundo, em estudo publicado no Brasil pelo COAF, com relatos sobre a importância do trabalho do grupo para o desmantelamento de delitos. 



    Por certo, os avanços tecnológicos verificados na atualidade e a sofisticação dos mecanismos de lavagem de dinheiro potencializam a relevância da colaboração internacional entre as unidades de inteligências. 



    Na perspectiva das investigações domésticas, há diversas apurações levadas a efeito mediante relatórios de inteligência, assim exemplificadas pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.055.941/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 28.11.2019), (Inteiro Teor do Acórdão – Página 205):



    “No Brasil, vale lembrar, os relatórios [de inteligência] já foram responsáveis por identificar inúmeros crimes, a exemplo dos desvios na obra do TRT em São Paulo, que levaram à condenação do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, a primeira grande operação contra lavagem de doleiros realizada nos anos 2000 (caso "Banestado"), a identificação de indícios de lavagem de dinheiro por parlamentares no ano de 2006 (caso "Mensalão") e, mais recentemente, os seus dados foram estratégicos para o avanço das investigações no âmbito da "Operação Lava-Jato". Além disso, atuou em diversas outras operações ("Operação Calicute", "Operação Cadeia Velha", "Operação Cui Bono?", "Operação Sépsis", "Operação Furna da Onça", "SwissLeaks", "Operação Zelotes", "Operação Lama Asfáltica" e "Operação Acrônimo")”. 



    Como se observa dos amplos compromissos assumidos pelo Brasil contra a prática de delito de lavagem de dinheiro, tais como a adesão a convenções internacionais e a participação em organizações pertinentes, a exemplo do Grupo de Ação Financeira (GAFI), é impositivo que se observe o regramento específico imposto a todos os seus membros adjacente à troca de informações no ambiente do Grupo de Egmont para a continuidade das políticas de combate às ações delitivas.



    A partir dessa retrospectiva, tem-se que, ao menos por ora, deve ser resguardado o sigilo do relatório em que fixadas as informações de inteligência transmitido ao COAF e compartilhado com o Ministério Público Federal para fins de subsidiar pedido de cooperação internacional, com a ressalva de que não houvesse menção à unidade de inteligência remetente e nem ao relatório de inteligência com que amealhou os dados, como explicitou o Juízo de origem em informações (e.Doc. 24). 



    De fato, o sigilo do relatório com as informações de inteligência e de seu remetente foram estabelecidos pela Unidade Financeira do país de origem, cujo relatório complementar compartilhado pelo COAF com o MPF consignou expressamente (informações prestadas, e.Doc. 24): 



    ‘1.1 Este Relatório relaciona-se ao RIF 55746. O uso das informações contidas no relatório foi autorizado somente como informação de inteligência. Este RIF não poderá ser juntado em processos judiciais ou outros procedimentos formais. 



    1.2 Foi autorizado o uso das informações do RIF 55746 em pedidos de cooperação jurídica internacional para as Bahamas e Suíça. Destaca-se, por fim, que não deverá ser feita menção direta da autoridade estrangeira como fonte das informações disseminadas no RIF 55746 nos respectivos pedidos de cooperação Jurídica internacional, sob pena de violação das regras do Grupo de Egmont’. 



    Portanto, as circunstâncias concretas permitem concluir ser oponível à defesa o acesso ao relatório de inteligência intercambiado, por deter, no âmbito da rede Egmont, específicas regras de utilização e acesso, impostas pela autoridade estrangeira responsável por compartilhar as informações nele constantes. 



    De outro turno, a autoridade reclamada esclarece que os dados de inteligência foram utilizados para instruir o Pedido Ativo de Assistência Mutua em Matéria Penal FTLJ 299/2021, documento esse franqueado à defesa (cópia, e.Doc. 7), “muito embora o suporte material utilizado para fixar a informação de inteligência recebida pelo COAF e transmitida ao MPF não tenha sido disponibilizado a Defesa” (e.Docs. 7 e 24).



    Além disso, tem-se das informações prestadas que o documento pretendido nem sequer foi coligido aos autos, justamente para atender as normas impositivas estipuladas pelo país remetente, de modo a resguardar de forma mais absoluta informações que possam comprometer a continuidade dessa rede de compartilhamento de dados sensíveis ao combate da lavagem de dinheiro. 



    Nessa ambiência em que é possível atestar o acesso da defesa ao cerne da informação almejada, nada obstante tenha-lhe sido negado acesso ao “suporte material utilizado para fixar a informação de inteligência” (informações, e.Doc. 24) em prol das diretrizes que regem o funcionamento do Grupo de Egmont, vitais para a continuidade da interação e troca de informações e experiências entre as Unidades de Inteligência participantes, emerge justificativa plausível para a negativa de acesso aos dados em específico pretendidos, eis que